Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. A consulta aos sistemas DIMOF e DECRED tem como objetivo encontrar informações sobre a movimentação financeira e as operações efetuadas com cartão de crédito em nome do devedor, respectivamente. Contudo, apenas apresentam informações acerca de movimentação financeira pretérita, não contribuindo para a finalidade que deseja o credor, uma vez que não é medida apta para localizar bens passíveis de penhora.
3. A quebra de sigilo bancário do devedor é medida desproporcional, que não demonstra a eficácia em coagir o devedor a adimplir o débito, sendo incapaz de conferir efetividade ao processo executivo. Ademais, viola direito fundamental assegurado no art. 5o, inciso X, da CF/88.
4. Recurso conhecido e desprovido.